Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721866-80.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIAÇÃO PIONEIRA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIAÇÃO PIONEIRA LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Crédito Fiscal no 0703980-14.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 237649336 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a oferta de imóvel como garantia do juízo, para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal questionado judicialmente, de modo a permitir a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. A agravante sustenta ser possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a concessão de tutela de urgência em ação anulatória, em razão da oferta de garantia do juízo, na forma prevista no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Assevera que, de modo a viabilizar a suspensão da exigibilidade da dívida questionada na ação anulatória, ofertou imóvel de sua propriedade em garantia, cujo valor é superior ao do crédito fiscal, consoante os laudos de avaliação carreados aos autos do processo originário. A agravante assevera que o oferecimento de bem imóvel para fins de prestação de caução em ação declaratória de nulidade de crédito fiscal encontra amparo nas disposições contidas no artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980. Destaca que a oferta de imóvel em garantia obedece a gradação legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/1980, diante da indisponibilidade de dinheiro, de títulos de dívida pública, de pedras ou metais preciosos, para viabilizar o cumprimento da obrigação em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial. A agravante assevera que o d. Magistrado incorreu em ofensa à regra inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da menor onerosidade para devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, para que, admitida a garantia ofertada, seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n.o 5011/2020, de modo a possibilitar a emissão da certidão positiva com efeito de negativa. A título de provimento definitivo, postula a confirmação da tutela requerida em caráter provisório. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 72440268. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 151, estabelece que a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa nas seguintes hipóteses: (i) moratória; (ii) depósito do seu montante integral; (iii) reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; (iv) concessão de medida liminar em mandado de segurança; (v) concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; e (vi) parcelamento. No entanto, consoante entendimento jurisprudencial predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do ajuizamento de ações judiciais, se faz necessário o depósito do montante integral da dívida questionada. Nesse sentido: AgInt no AREsp no 2.032.288/PR (Segunda Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023); AgInt nos EDcl no REsp no 2001275/PB (Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 07/12/2022); AGI no 0752997-44.2023.8.07.0000, (8a Turma Cível, Relator Desembargador Eustáquio de Castro, Acórdão 1840852, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 16/04/2024). A garantia do juízo tem por objetivo resguardar interesses do credor, assegurando que o devedor possa cumprir a obrigação pecuniária, caso a pretensão anulatória do crédito fiscal venha a ser julgada improcedente. Por esta razão, para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é exigido o depósito do valor integral da dívida questionada. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo o seguro-garantia é equiparável ao depósito do montante integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerada a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional (AgInt no REsp n. 2.081.587/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 3/9/2024). É conveniente salientar que, de acordo com a Súmula no 112 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [o] depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. O processo de origem não envolve a execução do crédito fiscal, mas pretensão declaratória de nulidade de dívida tributária. Ainda que se reconheça a relevância do princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, sua aplicação deve ser harmonizada com o princípio da efetividade da execução, que privilegia a satisfação da obrigação exequenda, mormente no caso concreto, que envolve crédito de natureza tributária. A hierarquia legal para penhora de bens (artigo 11 da Lei no 6.830/1980) posiciona os imóveis na quarta colocação, sendo necessária demonstração inequívoca da impossibilidade de oferta de outras garantias que lhe precedem da ordem de preferência, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Com efeito, na hipótese em exame, a despeito de alegar que não reúne condições financeiras de oferecer garantia em dinheiro, ou sob a forma de fiança bancária (aventada pelo d. Magistrado de primeiro grau), de modo a assegurar o cumprimento eficaz da obrigação em caso de improcedência da pretensão deduzida na inicial, a agravante não apresentou prova da incapacidade alegada. Saliento que a agravante, com base em argumentação semelhante, interpôs outro agravo de instrumento (processo no 0717734-77.2025.8.07.0000), com a finalidade de reformar a decisão denegatória da tutela de urgência vindicada no processo de origem, objetivando a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal questionado, mediante a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, em razão da admissão do oferecimento de crédito reconhecido administrativamente em seu favor pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade – SEMOB como garantia integral e atualizada de satisfação da obrigação questionada. Ao examinar o referido agravo de instrumento, esta Relatoria deixou expressamente assinalado que, para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do ajuizamento de ações judiciais, é necessário o depósito do montante integral da dívida questionada, conforme entendimento jurisprudencial manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta egrégia Corte. A agravante, ao ofertar bem imóvel com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, busca rediscutir a questão, sem que esteja configurada circunstância superveniente apta a alterar o quadro fático e jurídico presente no momento em que foi analisado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no Agravo de Instrumento no 0717734-77.2025.8.07.0000. Por certo, o mesmo entendimento firmado por esta Relatoria ao examinar o Agravo de Instrumento no 0717734-77.2025.8.07.0000, deve ser observado na hipótese em exame, uma vez que as razões fáticas e jurídicas adotadas no referido recurso são integralmente aplicáveis ao presente recurso. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Ademais, determino à Secretaria da egrégia 8a Turma que promova a associação deste recurso ao Agravo de Instrumento no 0717734-77.2025.8.07.0000, para efeitos de julgamento conjunto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 16:55:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora